Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701178-27.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: OSCAR VIDAL NETO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BV FINANCEIRA S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF em ação de liberação de gravame ajuizada por EDSON OLIVEIRA E SILVA em face da ora ré/apelante. Pela decisão de ID34511285, determinada emenda à inicial para o fim de fazer constar OSCAR VIDAL NETO no polo ativo da ação; emenda apresentada em ID34511288, p.p. 1-3, polo ativo retificado: demandante OSCAR VIDAL NETO (em vez de EDSON OLIVEIRA E SILVA). Ainda assim, as contrarrazões ao apelo subscritas pela advogada Josânia Lúcia de Castro Barbosa – ID34511270 foram apresentadas em nome de EDSON OLIVIERA E SILVA (parte excluída do feito após a determinação de emenda – ID34511288). Assim, intime-se a advogada JOSÂNIA LÚCIA DE CASTRO BARBOSA para que esclareça em nome de quem apresentou as contrarrazões, sob pena de não apreciação da peça. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora